Tribunal: TJDFT
Processo: 0736940-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-09-02

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de CÉLIA MENDES DA CRUZ RAMOS, com o escopo de impugnar a r. decisão proferida pelo d. Juiz da MM. 4a Vara Criminal de Brasília/DF, pela qual decretou a prisão temporária da ora paciente (ID 50898718 – mandado de prisão temporária cumprido). Nas razões que foram lançadas na petição inicial, o ilustre impetrante alega que a paciente é primária e de bons antecedentes. Afirma que a paciente encontra-se presa temporariamente, pelo prazo de 05 (cinco) dias, desde a data de 30/08/2023. Pretende infirmar o r. decreto de prisão temporária. Argumenta que o ato coator carece de fundamentação concreta e individualizada. Sustenta que não estão presentes o fumus commissi delicti nem o periculum libertatis em relação à paciente. Salienta nunca ter sido intimada para interrogatório na delegacia de polícia durante os cinco dias da prisão, além de interrogatório prestado anteriormente (ID 50898717). Os autos vieram conclusos a este Plantão Judicial do Conselho da Magistratura para a análise do pedido liminar em 02 de setembro de 2023 (sábado), às 03h31. Este o breve relatório. Passo a decidir. Nos estreitos limites cognitivos permitidos pela via excepcional do Plantão Judicial, tenho que desmerecem prosperar os fundamentos invocados pelo ilustre impetrante, para amparar o pleito de urgência, consoante o que ditado pelo Ato Regimental no 2/2017. Conforme consta do relatório, nos autos do processo de origem, a paciente foi presa temporariamente, pelo prazo de 05 (cinco) dias, com fundamento no art. 1o, incisos I e III, alínea “l”, da Lei 7.960/89. Este o teor da norma legal: “Art. 1° Caberá prisão temporária: I - quando imprescindível para as investigações do inquérito policial; II - quando o indicado não tiver residência fixa ou não fornecer elementos necessários ao esclarecimento de sua identidade; III - quando houver fundadas razões, de acordo com qualquer prova admitida na legislação penal, de autoria ou participação do indiciado nos seguintes crimes: (...) l) quadrilha ou bando (art. 288), todos do Código Penal”. Feita uma primeira análise da documentação apresentada aos autos não permite, em sede de cognição sumária, a detecção de ilegalidade a acoimar a prisão temporária decretada pela d. Autoridade impetrada, na medida em que aparentam estar satisfeitos os requisitos exigidos pela Lei no 7.960/89. Além disso, o ilustre impetrante deixou de apresentar cópia da r. decisão objurgada. Passando ao exame do mérito propriamente dito das investigações policiais, os resultados das diligências levadas a efeito sinalizam indícios de que a paciente, em tese, integra quadrilha ou bando destinada a aplicar “golpes” com uso de documentos fraudados. Observa-se que a investigação destina-se a apurar, em tese, os crimes de estelionato (art. 171, caput do CP), associação criminosa (art. 288 caput do CP) e falsidade documental (art. 297 caput do CP). Em consulta ao Inquérito Policial no 157/2023 – 9a DPDF, ocorrência policial no 346/2023 – 8a DPDF, a análise das informações já constantes revela uma série de indícios dos delitos acima mencionados, notadamente a função desempenhada pela ora paciente, responsável por, em tese, retirar veículo na concessionária utilizando-se de procuração fruto de fraude/falsificação. Nota-se, inclusive, que há identificação da paciente em vídeo e de testemunhas relatando ser ela a pessoa a quem foi entregue o veículo objeto de fraude na compra. Conforme consta dos aditamentos realizados na Ocorrência Policial no 346/2023-5 da 8a DPDF, as informações coletadas revelam indícios de participação da paciente no esquema criminoso. Isso é o que se extrai dos depoimentos das pessoas de Eduardo Amorelli (ID 165689509 dos autos no 0729770-22.2023.8.07.0001) e Jorge Augusto da Cruz Almeida (ID 165689519 dos autos no 0729770-22.2023.8.07.0001), os quais identificam a paciente como sendo a responsável por retirar o veículo na empresa/concessionária. Por elucidativas, confiram-se as aludidas declarações adiante transcritas: “(...) Após as descobertas, passou a buscar informações acerca dos documentos que possibilitaram a fraude e notou que o veículo CHEVROLET ÔNIX foi retirado na concessionária por CELIA MENDES DA CRUZ RAMOS, CPF 783.032.651-72, a qual já possui contra si ocorrência policial registrada no Distrito Federal, Oc. 594/2022 11aDP, com o mesmo modus operandi. QUE está apresentando o vídeo e documentos internos da Pedragon que materializam a negociação e a entrega do veículo. (...)” (ID 165689509 dos autos no 0729770-22.2023.8.07.0001). “Que confirma que entregou o veículo Ônix à pessoa de Célia. Que conhece a Célia de outras vendas. Que já vendeu a ela cerca de 3 carros. Que os três carros foram da mesma forma, ou seja, ela retirava financiados em nome de terceiros. Que, todavia, para retirar os veículos ela apresentava procuração em nome dos proprietários. Que é mentira que Célia tenha retirado o veículo Ônix sem procuração. Que se compromete a encaminhar cópia da procuração em relação ao Ônix. Que foram dois ônix (hatch e sedã) e uma tracker. Que é Célia que faz os pagamentos das entradas e retira os carros. Que Célia frequentemente está na loja, tirando fotos do showroom. Que o declarante tem uma relação de cliente e vendedor, Que sabe o celular de contato de Célia como sendo... (...)” (ID 165689519 dos autos no 0729770-22.2023.8.07.0001). Com base nos depoimentos acima transcritos é possível perceber indícios suficientes para que a decretação da prisão temporária da investigada, ora paciente, tenha fundamentos suficientes, embora o ilustre impetrante não tenha juntado a cópia da r. decisão fustigada. Sendo assim, em um juízo perfunctório da questão posta, vislumbram-se fundadas razões de autoria ou participação da paciente nos crimes de crimes de estelionato (art. 171, caput do CP), associação criminosa (art. 288 caput do CP) e falsidade documental (art. 297 caput do CP), na forma exigida pelo art. 1o, inciso III, alínea “l”, da Lei 7.960/89, sem prosperar a alegação de ausência de fundamentação. Noutro giro, verifico informações suficientes para fundamentar, de forma concreta, a imprescindibilidade da prisão temporária para as investigações do inquérito policial, dado o risco de destruição ou ocultação de provas e de coação de testemunhas, na hipótese de algum dos integrantes do suposto grupo criminoso permanecer solto. Desvelado, desse modo, o periculum libertatis, tendo em vista o fundado risco de que ela venha a interferir nas investigações caso solta antes do prazo da prisão temporária (05/09/2023), ou seja, nesta oportunidade (04/09/2023), máxime diante da notícia de que persistem diligências investigativas em curso, provavelmente resguardadas pelo sigilo. Além disso, importante destacar que eventuais condições pessoais favoráveis da paciente não bastam para a reversão do r. decreto de prisão temporária, se os elementos constantes dos autos indicam a adequação da medida constritiva de liberdade, como ocorre no caso em comento. Em face do cenário acima retratado e por um juízo de restrita delibação, conclui-se que não se pode extrair na hipótese em exame, a existência de abuso ou de qualquer outro tipo de constrangimento ilegal manifestos, por parte da r. decisão hostilizada, sendo de rigor, portanto, sua integral conservação nesta sede, com o consequente indeferimento do provimento judicial liminar aqui vindicado. Ante o exposto, sem mais delongas, INDEFIRO A LIMINAR. Requisitem-se as devidas informações ao d. Juízo a quo, notadamente cópia da r. decisão que decretou a prisão temporária da paciente. Encaminhem-se, oportunamente e em horário normal de expediente, os presentes autos ao eminente Relator natural, Senhor Desembargador Jansen Fialho de Almeida, observadas as cautelas de praxe e com as nossas homenagens. Cumpra-se e intimem-se. Brasília-DF., 02 de setembro de 2023, às 15h24. Desembargador J. J. Costa Carvalho (No Plantão Judicial do Conselho da Magistratura)